Tribunal: STF
Processo: HC 84775
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-21
Data de publicação: 2005-06-21

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JUIZADO ESPECIAL.
TRANSAÇÃO PENAL DESCUMPRIDA. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE
DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. ILEGALIDADE. Lei 9.099/95, art.
76.
I. - A conversão da pena restritiva de direitos, objeto de
transação penal, em pena privativa de liberdade ofende os princípios
 do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa,
conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
II. - H.C.
deferido.